Tribunal: TJSP
Processo: 2068087-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. manutenção da posse. Irresignação dos requeridos quanto ao indeferimento da liminar de reintegração da posse do imóvel objeto da demanda. Recurso da parte demandada. Não acolhimento. Imprescindibilidade de dilação probatória para análise percuciente da questão, vez que a posse constitui ponto controvertido. Pretensão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. manutenção da posse. Irresignação dos requeridos quanto ao indeferimento da liminar de reintegração da posse do imóvel objeto da demanda. Recurso da parte demandada. Não acolhimento. Imprescindibilidade de dilação probatória para análise percuciente da questão, vez que a posse constitui ponto controvertido. Pretensão do agravado à condenação por má-fé em desfavor dos recorridos. Não cabimento. Decisão mantida.
Recurso não provido.